Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-51.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009944-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA HONORATA DA SILVA - CPF: 345.546.371-15 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO
.

Se há necessidade da realização de prova pericial, este fato
torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Havendo alegação de fatura acima da média de consumo, quando não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, em razão de se tratar de UC instalada em zona rural, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica e nas instalações elétricas da residência da consumidora.

Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009944-51.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Aparecida Honorata da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

DECLARAR inexistente
os valores das faturas questionadas nos autos e, por consequência
DETERMINAR
a parte requerida que readéque o valor das referidas faturas à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

CONDENAR
a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que é titular da unidade consumidora 6/2505611-0, instalada em seu sítio, na área rural de Rondonópolis/MT, a qual sempre manteve média de consumo baixíssima, pois possui residência simples, com poucos eletrodomésticos. Aduz que vem sofrendo há anos os desmandos da Ré, com cobranças indevidas e inscrições em órgãos de proteção ao crédito, e que já foram necessários 4 processos judiciais contra a Energisa. Narra que a nova cobrança indevida se refere ao mês de fevereiro de 2022 no valor de R$ 1.819,22.

Ao final, requereu a revisão da fatura, bem como indenização por dano moral.

Em suas contrarrazões, a Reclamante pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A Reclamada, ora Recorrente, sustenta que pelo histórico de consumo e pelos comprovantes de leitura, tanto a leitura quanto a cobrança seguiram dentro da legalidade, pois refletem a realidade, isto é, que o faturamento está de acordo com o registrado no medidor. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A controvérsia recursal reside se houve cobrança acima ou não da média de consumo da reclamante.

A Reclamante alega que a fatura de energia questionada nos autos está acima de sua média de consumo. A Reclamada, por sua vez, sustenta que a fatura está sendo cobrada de acordo com a leitura registrada no medidor e que inexiste qualquer erro no faturamento por irregularidade no aparelho, conforme documentos juntados em defesa.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que a UC objeto destes autos está localizada em aérea rural. As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação dispõe o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Assim, a leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL. Se a Reclamante não informa a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento é realizado pela média, não refletindo o consumo real daquele mês da UC.

Por outro lado, mesmo a consumidora não informando a leitura mensal, e, por sua vez, sendo adotado pela concessionária Ré os procedimentos relativos à leitura plurimensal, verifico que a autora já ajuizou outras 07 demandas em desfavor da ré, onde questiona a cobrança de fatura de energia elétrica acima de sua média de consumo, sendo a primeira ação ajuizada em 07/12/2020 e a última em 18/04/2023,
conforme se vê no quadro abaixo:

Número do processo

Data distribuição

1028919-92.2020.8.11.0003

07/12/2020

1004271-14.2021.8.11.0003

01/03/2021

1025973-16.2021.8.11.0003

26/10/2021

1001155-63.2022.8.11.0003

21/01/2022

1009944-51.2022.8.11.0003

25/04/2022

1016742-28.2022.8.11.0003

13/07/2022

1017385-83.2022.8.11.0003

21/07/2022

1009183-83.2023.8.11.0003

18/04/2023

Cabe ainda ressaltar que as sentenças proferidas nas 03 ultimas ações ajuizadas pela autora foram de extinção sem julgamento do mérito, ante a necessidade de perícia técnica no medidor de consumo, bem como nos demais aparelhos e instalações elétricas existentes na residência.

Transcrevo trecho da fundamentação constante na sentença prolatada nos autos n. 1016742-28.2022.8.11.0003:

“Conforme pontuado na peça de ingresso, há algum tempo a Reclamante vem recepcionando faturas contendo valores expressivos e, por não concordar com tais cobranças, já foram ajuizadas 05 (cinco) demandas em detrimento da Reclamada.

Na verdade, ao promover uma consulta nos dados da Reclamante no sistema PJE, este juízo constatou que
já foram distribuídas um total de 07 (sete) ações em face da Concessionária de Energia
, todas debatendo supostas abusividades nas cobranças, o que, definitivamente, foge da normalidade.

Pois bem, a análise superficial dos poucos registros fotográficos colacionados ao corpo peça de ingresso induziria qualquer intérprete a deduzir que não seria possível um imóvel tão “simples” e com “poucos eletrodomésticos” ensejar um faturamento de 4.561 kWh em um único mês (Id. 89817546).

Contudo, este juízo entende que é justamente esta aparente discrepância, concatenada à inércia da consumidora em informar mensalmente a leitura do seu medidor à Concessionária e ainda, aos reiterados questionamentos (sejam eles administrativos ou judiciais) de abusividade por parte da consumidora, que
torna imprescindível a realização de uma prova de cunho pericial não só para fins de identificar, mas, precipuamente, solucionar de forma definitiva eventual irregularidade
.

Logo, no intuito de proporcionar ao juízo uma maior segurança para o exercício da jurisdição neste caso em concreto e, principalmente,
evitar que uma das partes venha a ser injustamente penalizada
, tenho que realmente se revela necessária a produção de uma prova de cunho pericial,
não só no medidor de energia instalado na UC, como também,

em todas as instalações elétricas existentes no imóvel
.

Oportuno consignar que, as provas acima mencionadas não se tratam de meras providências informais, mas sim, de provas complexas, pois, resta imprescindível a apuração de eventual falha no equipamento medidor de consumo por um laboratório credenciado, bem como, a aferição de cada um dos aparelhos existentes na localidade e ainda, tomadas, quadro de energia e demais instalações elétricas, no intuito de atestar se o consumo indicado na fatura objurgada realmente corresponde à efetiva utilização da energia pela Reclamante (
inclusive no que se refere ao acúmulo de consumo gerado pelos faturamentos feitos pela média nos meses anteriores
).

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de
menor complexidade
, significando que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance”.

Desta forma, considerando que a consumidora vem questionando desde o ano de 2020 as faturas de energia elétrica, sendo que a fatura mais recente questionada refere-se ao mês de 04/2023, e, considerando as vistorias realizadas pela Reclamada, além das diversas demandas ajuizadas pela autora, entendo que só se torna possível chegar a um juízo adequado mediante prova técnica isenta, no medidor e nas instalações elétricas da residência da consumidora, com perito designado pelo juízo
.

A respeito eis entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM RESTIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE DEMANDAS CUJA SOLUÇÃO DEPENDA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, POSTO QUE INCOMPATÍVEL COM SEU RITO CONCENTRADO.
Parte autora alegou que a medição do faturamento dos meses de junho e julho de 2020 é incompatível com o consumo. Requereu a revisão das faturas com a devolução do valor pago a maior pela irregularidade na medição. Sentença que julgo a ação parcialmente procedente e afastou a alegação de incompetência por necessidade de perícia. Questão referente ao consumo e alegação de erro de faturamento que demanda perícia, conhecimento técnico e específico, para aferição. Indispensabilidade da prova pericial técnica de maior complexidade para apurar o correto faturamento do relógio medidor, o consumo real no período sem a leitura presencial e a existência de irregularidade de registro no medido. Incidência do Enunciado 54 FONAJE. Situação incompatível com o rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 51, II). Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem resolução do mérito, que se impõe.

(TJ-SP - RI: 10006844620218260009 SP 1000684-46.2021.8.26.0009, Relator: Daniella Carla Russo Greco de Lemos, Data de Julgamento: 27/05/2022, 7ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/05/2022)

Ação de obrigação de fazer (correção da fatura) cumulada com inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. Alegação de erro na cobrança da fatura, com valor discrepante. Necessidade de prova pericial. Ausência de prova documental mínima para a solução da lide, independente de perícia. Incompetência do Juizado Especial - Complexidade - Sentença recorrida mantida nesse tópico – Negado provimento ao recurso da parte autora.

(TJ-SP - RI: 10067655420208260006 SP 1006765-54.2020.8.26.0006, Relator: Carla Kaari, Data de Julgamento: 19/11/2021, 5ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/11/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO COM RELAÇÃO À FATURA DE OUTUBRO DE 2019 – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS – CONSUMO ZERADOS EM ALGUNS MESES E AUMENTO ABRUPTO EM OUTROS – NECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR - CAUSA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE). Havendo alegação de cobrança indevida de faturas acima da média de consumo, se tratando de imóvel com ligação nova sendo que o primeiro mês de consumo já é o contestado, não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, ademais, havendo discrepância nos valores cobrados posteriormente, sendo que em alguns meses o consumo foi zero e em outros meses o consumo elevado, torna-se imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica, sobretudo pelo fato do promovente afirmar que o imóvel encontra-se desocupado. A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa. Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia, de ofício.

(TJ-MT 10221498920208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA DE CONSUMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-MS 00004995420198120051 Itaquiraí, Relator: Juiz Francisco Vieira de Andrade Neto, Data de Julgamento: 06/02/2020, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 10/02/2020)

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (HOTEL) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE). Havendo alegação de fatura acima da média de estabelecimento comercial (Hotel), não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo em razão de se tratar de hotel e o consumo ser variável, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica. A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa. Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia, de ofício.

(TJ-MT - RI: 80100677120168110024 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2018)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual reconheço, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, reconheço a
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil. Julgo Prejudicado o recurso interposto pela concessionária de energia elétrica.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023